Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-86.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000861-86.2016.8.14.0057

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ABREU DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: EVERTON DOUGLAS SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000861-86.2016.8.14.0057

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ABREU DA SILVA

ADVOGADO: DR. EVERTON DOUGLAS SILVA PEREIRA OAB/PA 30.119

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

RAIMUNDO NONATO ABREU DA SILVA
, nos termos do art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000861-86.2016.8.14.0057

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ABREU DA SILVA

ADVOGADO: DR. EVERTON DOUGLAS SILVA PEREIRA OAB/PA 30.119

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAIMUNDO NONATO ABREU DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que o condenou como incurso na sanção punitiva do
art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003
, a pena de
02 (dois) anos
de reclusão a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de
30 (trinta)
dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 16506754) em resumo, que em 09/02/2016, por volta das 15h30min, policiais militares receberam denúncia anônima de que o Recorrente estava armado e disparando tiros, tendo a guarnição se dirigido ao seu endereço e, após sua mãe ter afirmado que o mesmo possui arma, esta foi apreendida tendo sido dada voz de prisão ao apelante.

Com isso, o Recorrente foi denunciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido previsto no art. 14 da Lei. 10.826/03.

Houve prolação de sentença condenatória (ID nº 16506772 p. 1-4), contra qual a defesa recorreu (ID nº 16506781 p. 1-12), pugnando pela desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei nº10.826/2003, e, consequentemente, a suspensão condicional da pena nos termos do art. 77 do CP. Subsidiariamente, requer redução do apenamento na fração de 2/8, mesmo que aquém do mínimo legal, com a aplicação da atenuante de primariedade e de confissão espontânea, afastando a vigência da Súmula nº231 STJ; e, que seja determinada a detração da sanção
.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 16506791 p. 1-3 pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela declaração da extinção da punibilidade pela prescrição (ID nº 16778501 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a situação acima referenciada.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 09.02.2016, tendo a denúncia sido recebida em
21.03.2016
(ID nº 16506754 p. 1) e a sentença prolatada em
17/05/2021
(ID nº 16506772 p. 4).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão
para o delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB é de
04 (quatro) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada para o crime de tráfico mais de
04 (quatro) anos
após o recebimento da denúncia.

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

RAIMUNDO NONATO ABREU DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso V, C/C art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/03/2024